Tribunal: TJSP
Processo: 1005106-04.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES TAL COMO DISPOSTO NA R. SENTENÇA. TAXA DE 6,00% AO MÊS DE JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. SUBSTITUIÇÃO PELO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS DE FORMA SIMPLES. ARTIGO 161, § 1o

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES TAL COMO DISPOSTO NA R. SENTENÇA. TAXA DE 6,00% AO MÊS DE JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. SUBSTITUIÇÃO PELO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS DE FORMA SIMPLES. ARTIGO 161, § 1o DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA 379 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.